Tribunal: TJSP
Processo: 1020680-12.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000521794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1020680-12.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MICHAEL LUIZ
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1020680-12.2020.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 41.400
AGRAVO No: 1020680-12.2020.8.26.0576 São José do Rio Preto
AGRTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRDO.: MICHAEL LUIS DA SILVA
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Deferimento de progressão
para o regime prisional semiaberto Exame criminológico
Necessidade Sentenciado que cumpre pena por crimes graves
e possui longa pena a cumprir Conversão do julgamento em
diligência para a realização do exame criminológico no prazo
de 30 dias.
Trata-se de agravo interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos de execução que se processam perante o MM.
Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio
Preto, porque entende injusta a r. decisão de fls. 24/25, que promoveu o sentenciado
MICHAEL LUIS DA SILVA ao regime semiaberto (fls. 01/09).
Processado o recurso, contrariado (fls. 54/60), mantida a
orientação traçada (fls. 61), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do
recurso (fls. 70/74).
É o breve registro.
Insurge-se o representante do Ministério Público contra
o deferimento da progressão ao regime semiaberto, sustentando que o agravado não
reúne mérito para a concessão do benefício. Requer que seja determinada a
realização de exame criminológico para verificar sobre a presença do requisito
subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1020680-12.2020.8.26.0576 -Voto no
3
Inicialmente, insta acentuar que com o advento da Lei no
10.792/03, dando nova redação ao art. 112, caput, da Lei 7210/84, o laudo
criminológico tornou-se dispensável.
Ocorre que, dependendo da hipótese, pode muito bem o
magistrado determinar a realização do exame, para formar a sua convicção quanto ao
atendimento ou não do pleito de promoção de regime.
Nesse sentido tem sido a jurisprudência, como se vê em
seguida:
“... o Pretório Excelso vem entendendo que a realização
do exame criminológico no caso de condenado a crime cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa não é compulsório, i.e., é mera faculdade do Juiz que deve,
caso entenda necessária a realização do referido exame, motivar sua decisão”
(STJ/RHC 15263/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 07.06.04, p. 240).
Na hipótese presente, conforme consta do Boletim
Informativo de fls. 13/18, vê-se que o sentenciado cumpre longa pena pela prática de
tentativa de latrocínio (crime hediondo), roubo majorado e corrupção ativa, com
término de cumprimento previsto para 14.10.2030. Ademais, registra a prática de faltas
disciplinares de natureza grave durante o curso de execução de sua reprimenda. Aliás,
após ser agraciado com o livramento condicional cometeu novo delito, traindo, assim, à
confiança nele depositada pelo Juízo.
Trata-se de indivíduo que demonstra periculosidade.
Assim, não se mostra razoável, com base num simples atestado de bom comportamento
carcerário, extrair um prognóstico favorável para concluir que está apto para ser
inserido no regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1020680-12.2020.8.26.0576 -Voto no
4
Com efeito, o exame criminológico, que é elaborado pela
equipe de profissionais (no mínimo um psicólogo, assistente social e psiquiatra) tem
muito mais condições de aferir se o preso está em condições de receber o benefício.
Prudente, pois, que o agravado seja submetido a exame
criminológico, para melhor avaliação do requisito subjetivo.
Pelo exposto, converte-se o julgamento em diligência,
para a realização do exame criminológico, no prazo de trinta dias.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator